Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722753-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MARIA DE SOUZA ROCHA AGRAVADO: UNICA EDUCACIONAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA MARIA DE SOUZA ROCHA contra a decisão de ID 237956091 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de UNIÃO EDUCACIONAL, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que foi aprovada na disciplina Direito Previdenciário, em 2014; que o histórico escolar aponta pendência na mencionada disciplina; que, desde 2016, busca solução extrajudicial; que foi aprovada em recente Exame da OAB; que perdeu oportunidade de emprego, diante da inexistência de diploma de curso superior; que é ilícita a retenção de documentos por motivo de inadimplência. Requer, liminarmente, seja lançada a nota da Disciplina Direito Previdenciário em seu histórico acadêmico, com a emissão de certificado de conclusão de curso. Subsidiariamente, pede a emissão de declaração de conclusão de curso, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de lançamento imediato de nota atribuída a determinada disciplina, com a consequente expedição de diploma de curso superior. A parte agravante afirma que foi cursou e foi aprovada na Disciplina Direito Previdenciário, no segundo semestre de 2014. Ocorre que a suposta mensagem encaminhada pelo professor da disciplina menciona as notas obtidas (ID 72647274 – p. 28), mas não declara sua aprovação ou reprovação, tampouco é possível inferir das siglas utilizadas e da pontuação atribuída se houve êxito na disciplina. Assim, além das provas existentes terem sido produzidas unilateralmente, não está configurada, de plano, sua aprovação, justificando-se a formação do contraditório e a adequada instrução processuall. Ademais, sequer está clara a razão pela qual consta disciplina a cursar no histórico escolar. Em determinado momento, a parte agravante afirma que essa circunstância decorre de erro administrativo, uma vez que possui mensagem eletrônica de professor declarando que foi aprovada, mas, ao longo da petição inicial, declara que a recusa decorre de hipotético inadimplemento de mensalidades financiadas. Ou seja, também a razão pela qual o documento não foi expedido pela instituição de ensino deve ser objeto de dilação probatória. Por fim, conforme consignado na decisão agravada, trata-se de situação ocorrida no de 2016, sem que a parte agravante tenha buscado, anteriormente, a tutela jurisdicional para solução. Ainda que exista situação superveniente, consistente na aprovação em exame de Ordem dos Advogados do Brasil, o longo tempo decorrido desde a suposta conduta ilegal praticada pela faculdade não justifica a concessão de pedido liminar sem a oitiva prévia da parte agravada. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora